Tribunal: STF
Processo: HC 243686
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Baurakiades Teixeira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2529431/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.(edoc.17)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena em 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso incurso no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    Neste writ, alega-se violação à plenitude de defesa, “ao argumento de nulidade posterior à pronúncia, pois o exíguo prazo de 5 (cinco) dias para constituição de novo procurador e a subsequente assunção da defesa pela Defensoria causou prejuízo à defesa técnica."



    Requer-se, ao final, 



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, nos termos do art. 192, do RISTF, a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública – juntada ao mov. 79.1 dos autos da ação penal nº 0000350-61.2014.8.16.0006, ou, subsidiariamente, a suspensão da execução da pena, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais de Curitiba nos autos nº 0002093-85.2019.8.16.0118. 



    b) A intimação do Ministério Público do Estado do Paraná; 



    c) A concessão em definitivo da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública – juntada ao mov. 79.1 dos autos da ação penal nº 0000350-61.2014.8.16.0006.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRAZO EXÍGUO PARA A DEFESA. NULIDADE INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não foram apresentados elementos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, que se mantêm por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



2. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência, vigorando o princípio pas de nulitté sans grief. Intepretação do art. 563 do CPP. Precedentes. 



3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e reconhecer a ocorrência de prejuízo, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático probatório delineado 4. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 17)  



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como se viu, com relação à alegada violação ao art. 456, § 2°, do CPP, a decisão ora impugnada afastou a tese ante a aplicação do óbice da Súmula 283 do STF, bem como ao entendimento de que, nos termos da mansa orientação jurisprudencial, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência, vigorando o princípio pas de nulitté sans grief. 



    Com efeito, para haver nulidade no processo penal o prejuízo deve ser provado, conforme dispõe o Código de Processo Penal: 



    Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.



    Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e reconhecer a ocorrência de prejuízo, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 



    Deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame de provas. 



    Vale dizer, "para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)”. (edoc. 17, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente